Tribunal: TJSP
Processo: 1087570-42.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Sentença que denegou segurança para afastar exigência de ITBI. Separação consensual. Excesso de meação. Transmissão não onerosa de bens imóveis. Doação configurada. Inexistência do fato gerador do ITBI. Recurso provido.